Tribunal: TJSP
Processo: 2302398-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel. Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo agravado, ante a comprovação da mora do agravante. Justiça gratuita deferida para fins de processamento do recurso. Alegações referentes à abusividade da taxa de juros que não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Supressão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária de bem móvel. Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo agravado, ante a comprovação da mora do agravante. Justiça gratuita deferida para fins de processamento do recurso. Alegações referentes à abusividade da taxa de juros que não foram apreciadas pelo Juízo a quo. Supressão de instância que não se admite. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO, com observação.